Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721699-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ CRIMINAL E TRIBUNAL JURI AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wanderson Carlos de Jesus, em favor de Matheus Lorran Rodrigues Campos, contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0701749-65.2021.8.07.0014 em curso perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2021 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado em concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “FATOS 01 E 02 Em 05 de março de 2021, por volta de 13h20min., na QS 07, Rua 620, Casa 08, Águas Claras/DF, o denunciado MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de apossamento definitivo, subtraiu, em concurso de agentes com o menor de idade P. H. S. C., corrompendo-o e com ele praticando a infração penal, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, o veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, cor prata, pertencente à vítima Jildesio Souza Beda. FATO 03 Em 05 de março de 2021, entre 20h e 21h, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 42, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado CÍCERO CERQUEIRA MARTINS, agindo consciente e voluntariamente, conduziu, em proveito próprio, o veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, cor prata, coisa que sabia ser produto de crime. DINÂMICA DELTIVA Nas circunstâncias de tempo e espaço declinadas, o denunciado MATHEUS LORRAN e o adolescente P. H. S. C. abordaram a vítima Jildésio Souza Beda e anunciaram o assalto, tendo o menor P. H. simulado portar arma de fogo, determinado à vítima que entregasse a chave dos carros: “PASSA A CHAVE, A CHAVE DO CARRO, E A CHAVE DO OUTRO CARRO”. Ato contínuo, após a vítima entregar as chaves dos veículos que estavam no interior de sua residência, o denunciado MATHEUS LORRAN assumiu a direção do veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, enquanto o menor P. H. sentou-se no banco do passageiro, evadindo-se do local em seguida. O denunciado MATHEUS LORRAN e o menor P. H. deixaram o veículo no posto de saúde de Samambaia Sul por algumas horas (“esfriando o veículo”), a fim de constatar se o veículo possuía rastreador, tendo retornado ao local, por volta de 19h, para pegar novamente o veículo. Após o registro da ocorrência policial, a Polícia Militar deu início às buscas, ocasião em que, entre 20h e 21h, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 42, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará/DF, avistou o veículo com 4 indivíduos em seu interior, sendo o condutor o denunciado CÍCERO CERQUEIRA MARTINS, estando no banco do passageiro Vitória Iracema Gomes e nos bancos traseiros o denunciado MATHEUS LORRAN e o menor P. H. A guarnição da Polícia Militar ordenou que o denunciado CÍCERO CERQUEIRA parasse o veículo, mas ele empreendeu fuga, sendo então perseguido pela guarnição, até que denunciado perdeu a direção do veículo, vindo a colidir com o meio fio, momento em que todos foram abordados e apreendidos. Durante a perseguição, um dos indivíduos que estava no banco traseiro do veículo dispensou um objeto, posteriormente apreendido e identificado como o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8069/90 (ECA); e denuncia CÍCERO CERQUEIRA MARTINS como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal”. (ID 86829161 dos autos de origem). Em audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 85393871 dos autos de origem). Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0706966-34.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem foi denegada, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento da Segunda Turma Criminal do dia 25/03/2021. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente está preso desde 06/03/2021, ou seja, há 120 dias, sem a designação de data da audiência de instrução e julgamento. Registra que o paciente é primário, tem endereço fixo onde pode ser encontrado, e que a denúncia já foi oferecida e recebida, de modo que afirma o impetrante que, solto, o paciente em nada poderá atrapalhar nas investigações. Ressalta não mais subsistirem razões para manter a prisão preventiva do paciente. Alega haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando que foi apresentada fórmula genérica, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos para justificar a custódia, que já se mostra desproporcional frente a eventual pena e regime aberto, ou, no máximo, semiaberto, a serem aplicados, caso condenado. Pede o deferimento da liminar para conceder ao paciente “a liberdade provisória por excesso de prazo”, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso seja esse o entendimento, e a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado outro habeas corpus em favor do paciente nesta Corte, a saber o HC n.o 0706966-34.2021.8.07.0000, que, sob a minha relatoria, teve a ordem denegada, à unanimidade, na sessão de julgamento do dia 25/03/2021. No presente habeas corpus, verifica-se pela leitura da petição inicial que possui dois objetos, quais sejam: a) revogação da prisão preventiva por ausência dos seus requisitos autorizadores; b) relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se que o Juízo a quo proferiu decisão mantendo a prisão cautelar do paciente com fulcro no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que, em tese, viabilizaria a reapreciação da questão por esta Corte (ID 26073974,p. 5). No entanto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 06/07/2021, a Defesa do paciente opôs embargos de declaração contra a decisão ora impugnada (ID 96746598 dos autos na origem). Nos embargos de declaração, ainda pendentes de exame, a Defesa alegou omissão na decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, sustentando que foi utilizada fórmula genérica na decisão embargada, uma vez que não se valeu de fundamentos concretos e contemporâneos para justificar a manutenção da medida extrema. Tendo em vista que a decisão impetrada foi impugnada pela oposição de embargos de declaração, nos quais se apontam omissões justamente sobre os mesmos fundamentos que são objeto do presente habeas corpus, necessário aguardar o esgotamento do primeiro grau de jurisdição, uma vez que a decisão impugnada ainda será integrada pelos fundamentos a serem apresentados quando do exame dos declaratórios, de modo a evitar-se, no caso, a supressão de instância, que pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente. Assim, como a matéria ainda está sob apreciação da autoridade judiciária de 1a Instância, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Segundo Grau, sob pena de indevida supressão de instância, de forma que, nesse ponto, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, o habeas corpus merece ser admitido. Passa-se, nesse particular, ao exame do pedido de liminar. Em relação à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga na designação da audiência de instrução e julgamento decorreu de inércia do Juízo de origem. Ademais, é cediço que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia da Covid-19 constituem fator que justifica maior elastecimento da instrução processual, não autorizando o relaxamento das prisões preventivas cabíveis e necessárias. Segundo a jurisprudência “[...] 2. Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior. [...]” (AgRg no HC 635.840/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito parcialmente o habeas corpus em relação à alegação de excesso de prazo e indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador